Tribunal: TJMT
Processo: 1024488-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024488-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO DA COSTA CAMARA - CPF: 051.425.933-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para negar provimento ao recurso por fundamento diverso a fim de manter a sentença de contumácia e suas penalidades. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – NOTIFIÇÃO SOBRE A CESSÃO COMPROVADA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

2.
Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente
o pedido inaugural, bem como condenou a parte recorrente em litigância de má-fé.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto vogal:

Em visita aos autos, nego provimento ao recurso por fundamento diverso.

O juízo na origem proferiu sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência da parte autora (recorrente) à audiência de conciliação e aplicou multa em seu desfavor.

O pleito recursal consiste na alegação de que foi desconsiderado o pedido de redesignação por impossibilidade de acesso à sala virtual, inaplicabilidade da multa e a presença da conduta ilícita da empresa ré.

No caso, em data anterior à audiência de conciliação, a parte ré apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica.

Pois bem. Sobre a falta constatada, em verdade, a parte recorrente junta uma captura de tela sem informações de data, sendo, pois, genérica e insuficiente para comprovação.
Allegatio et non probatio quasi non allegatio
(alegar e não provar é o mesmo que não alegar).

O princípio da igualdade planifica o tratamento equânime e, quanto a isso, ambas as partes foram devidamente intimadas por meio de seus advogados. A alegada impossibilidade do ingresso na sala virtual não se justifica, porque não há provas dos referidos problemas técnicos, com forte na constatação fática de que a parte contrária compareceu à sala virtual.

Então, filio-me ao fundamento lançado pelo juízo
a quo
que não há como acolher a justificativa apresentada.

Todavia, em situações com essa formatação, possuo o entendimento que seria a hipótese de afastar a extinção e julgar o mérito.

Isso porque com sinais de improcedência dos pedidos diante da contestação ofertada, sobreveio a ausência da parte autora/recorrente em ato processual com regramento próprio no âmbito dos juizados especiais.

A circunstância forçando uma extinção se equipara a uma desistência velada, cuja intelecção traz o Enunciado n. 90/FONAJE:

“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios
de litigância de má-fé
ou lide temerária
”; (grifei)

Nessa linha, julgados da Turma Recursal Única acerca do afastamento da contumácia quando motivada pela apresentação de prova robusta: N.U 1013551-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020; N.U 1013030-04.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020; N.U 1013344-81.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020.

Seria a hipótese de aplicar a primazia do julgamento do mérito, mas, sendo o recurso do autor, a questão incidiria em prejuízo, o que traz o princípio da
non reformatio in pejus.

Por isso, diante do forte quadro probatório, o Enunciado 90/FONAJE e os requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil, mantenho a sentença incólume.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para negar provimento ao recurso por fundamento diverso a fim de manter a sentença de contumácia e suas penalidades.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023